Tribunal: TJDFT
Processo: 0723684-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO conhecimento. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. cotas para pessoas pretas/pardas. procedimento de heteroidentificação étnico-racial. INDEFERIMENTO. Participação em exames anteriores. Aparente contradição. Garantia de participação nas etapas subsequentes. DECISÃO REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

2. Apesar de convocado para o procedimento de heteroidentificação, o agravante foi considerado não cotista. Interposto o recurso administrativo, não teve acesso aos motivos do seu indeferimento.

3. O ora recorrente já se submeteu a outros procedimentos de heteroidentificação étnico-racial e teve deferido o seu pleito para concorrer dentre os candidatos às cotas para pessoas pretas/pardas.

4. Embora se presuma legitimo o ato administrativo, em tese, há dúvida quanto a constatação realizada no procedimento de heteroidentificação levada a efeito pela agravada, o que enseja a plausibilidade do direito vindicado.

5. Em outro vértice, demonstrados o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo aptos a autorizar a manutenção do deferimento da liminar, para assegurar ao recorrente prosseguir no certame, mas, na condição de "sub-judice".

6. Impende ressaltar que se trata de medida de natureza precária e de caráter plenamente reversível, pois a participação do recorrente nas demais fases do concurso preserva a própria normalidade do cronograma do certame, a economicidade e a celeridade, harmonizando eventual direito individual e o interesse da Administração.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.